Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. IMÓVEL. PREVI. CÁLCULOS. APLICAÇÃO DA TR REDUTOR DE 33,54%. APENAS ENTRE SETEMBRO DE 1995 E JANEIRO DE 2005. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU SUPRESSIO. FATOR DE CORREÇÃO DIVERSO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. ARTIGOS 15, §1o, e 16, CARIM. DUPLA APLICAÇÃO DA TR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que determinou a aplicação da TR nos cálculos. 1.1. O agravante alega que a sentença foi clara ao determinar a manutenção dos índices historicamente aplicados pela entidade previdenciária ré, não somente da TR integral, mas, igualmente, da TR com redutor de 33,54%, no período compreendido entre setembro de 1995 a janeiro de 2005.
2. Não há concordância entre as partes como consta na decisão recorrida, visto que a PREVI pede a aplicação da “Taxa Referencial – TR” e os executados, a “aplicação da TR com redutor de 33,54%”. 2.1. Restou claro que, em junho de 1996, a Diretoria Executiva da PREVI proferiu decisão no sentido de aplicar um redutor de 33,54% sobre a Taxa Referencial (TR), retroativo a setembro de 1995, além de aprovar a alteração da periodicidade de correção dos saldos devedores dos financiamentos imobiliários para a mesma dos reajustes salariais do Banco do Brasil S/A. Ocorre que o aludido desconto de 33,54% foi suprimido a partir de janeiro de 2005. 2.2. Tal repactuação realizada de iniciativa da PREVI, com o objetivo de garantir o equilíbrio do contrato de financiamento entabulado pelas partes, não constitui direito adquirido dos mutuários, tampouco ocorrência de supressio, uma vez que, após o redutor de 33,54% ser suprimido, o saldo devedor foi corrigido na forma do que foi livremente pactuado entre as partes, em conformidade com a Cláusula Décima do contrato e os artigos 15, §1o, e 16, caput, do Regulamento da Carteira Imobiliária – CARIM.
3. O fato de a correção do saldo devedor atender às disposições contratuais aderidas pelas partes e de não restar comprovada qualquer ilegalidade ou abusividade no índice de correção adotado, isso torna inviável a substituição do índice da Taxa Referencial (TR), com redutor de 33,54% fora do período entre setembro de 1995 e janeiro de 2005. 3.1. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 4. A repactuação realizada por iniciativa da PREVI, com o objetivo de garantir o equilíbrio do contrato de financiamento entabulado, corrigindo o saldo devedor conforme livremente pactuado entre as partes, em observância à Cláusula Décima do contrato e ao artigo 15, parágrafo 1o, do CARIM, não configura abusividade ou ilegalidade por parte da entidade previdenciária, vez que a aplicação do índice da TR com redutor de 33,54% não constitui direito adquirido dos mutuários, tampouco há que se falar na ocorrência de supressio. 5. Recurso não provido.” (07197496020188070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022). “(...) 6. Não deve ser acolhido o pedido de correção pela TR com redutor de 33,54% desde o início do contrato em face da liberdade de escolha de índices assegurada contratualmente ao credor hipotecário, a qual não se revela irregular, posto que não demonstrado que ensejadora de qualquer desequilíbrio contratual. (...)” (20120111582392APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 10/3/2017).
4. No caso dos autos, os agravantes pedem a reforma da decisão para determinar “a aplicação nos cálculos do saldo devedor, não somente da TR integral, mas, igualmente, da TR com redutor de 33,54%, no período compreendido entre setembro de 1995 a janeiro de 2005”. 4.1. O pleito deve ser deferido em parte, pois não há motivos para aplicar duplamente a TR, ainda que a segunda vez seja com o redutor, posto que as alegadas perdas “na ordem de 14,39%” devem ser comprovadas por meios de cálculos concretos e não meras estimativas ou suposições.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.